Tribunal: TJMT
Processo: 1040233-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040233-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), VINICIUS LUCAS MARTINS - CPF: 043.626.531-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO CONFIGURADO - REALIZAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL - DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC - CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RISCO DE INSTAURAÇÃO PREMATURA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 921, §4o, CPC) - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE CREDORA PARA INDICAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS - PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - REFORMA DA DECISÃO -
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, desde que previamente esgotadas as diligências razoavelmente disponíveis à localização de patrimônio do devedor.

A suspensão do feito executivo pressupõe a efetiva demonstração de exaurimento dos meios executórios, o que não se verifica quando realizadas apenas diligências parciais, notadamente via SISBAJUD e RENAJUD, remanescendo disponíveis outros mecanismos de pesquisa patrimonial.

A prolação de decisão que determina a suspensão da execução simultaneamente à conclusão de diligência patrimonial negativa, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.

A ausência de oportunização do contraditório viola, ademais, os princípios da ampla defesa, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, pilares estruturantes do modelo processual civil contemporâneo.

A suspensão prematura da execução acarreta risco concreto de deflagração do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, impondo prejuízo indevido ao credor.

Impõe-se a reforma da decisão agravada para assegurar à parte exequente a possibilidade de requerer novas diligências e indicar meios executivos idôneos à satisfação do crédito antes de eventual suspensão do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040233-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: VINICIUS LUCAS MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001737-63.2023.8.11.0024, ajuizada em face de
VINICIUS LUCAS MARTINS
, que determinou a suspensão do feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora com fulcro no art. 921, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se de uma ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 01 de novembro de 2023, pela ora agravante, objetivando o recebimento do valor da dívida originária da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No C11031179-1, cujo montante, quando do ajuizamento era de R$ 61.466,62 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Para a satisfação do crédito em aberto, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No decorrer do feito, houve apenas uma tentativa de penhora de valores via sistema SISBAJUD, o qual restou parcialmente frutifera”
(sic).

Sustenta que
“após pedido apresentado pela exequente, de pesquisa via RENAJUD para busca de bens penhoráveis, apesar do deferimento da medida, houve, de imediato, a determinação de suspensão da ação, em decorrência de suposta ausência de bens penhoráveis e esgotamento dos meios de busca por tais bens. A decisão, em contraponto à norma processual de regência, descumpriu a regra exposta no art. 9o e 10, ambos do CPC, decidindo pela suspensão da ação sem oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação, ou apresentação de bens penhoráveis ou novas diligências nesse sentido. Assim, data máxima vênia, a decisão merece ser reformada, pois contraria a legislação processual e os princípios que regem o processo civil, especialmente o da efetividade, conforme será demonstrado no decorrer desta peça, razão pela qual a agravante interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento”
(sic).

Destaca que
“O presente pleito reúne, de forma inegável, os requisitos necessários para o recebimento do recurso sob a forma de instrumento, bem como a comprovação da probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, capazes de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos: Conforme exaustivamente exposto, a decisão agravada, ao suspender a ação por suposta ausência de bens penhoráveis, sem que se desse a oportunidade de manifestação da exequente e na pendência de utilização de outros mecanismos de busca de bens, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à efetividade da execução, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravante”
(sic).

Alega que
“patente é o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), expondo a Agravante ao sério risco de perder o direito que busca tutelar. Tal prejuízo é evidente e pode ser irreversível, caso a decisão agravada seja mantida”
(sic).

Mensura que
“Da leitura dos autos, constata-se que ainda restam à exequente diversos outros mecanismos de buscas de bens como INFOJUD, CNIB, SNIPER, e algumas medidas coercitivas como bloqueio de cartões de crédito, suspensão de CNH e de passaporte, como também reiterações do SISBAJUD, medida que já se mostrou parcialmente frutífera”
(sic)

Pondera que
“há que se ressaltar que a decisão aqui agravada, além de solapar direito constitucional da exequente, também resultou em cerceamento de sua defesa, vez que o Juízo, na mesma decisão que deferiu o sistema RENAJUD, já determinou a suspensão da ação, sem oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação e possível apresentação de novos bens penhoráveis ou pedido para outras formas de buscas de bens. Não de outra forma, o art. 9o e 10, ambos do CPC, impedem a prolação das chamadas “decisões surpresas”, como a decisão aqui agravada. Portanto, ao determinar, de plano, a suspensão da ação, sem oportunizar-se à exequente a apresentação novos bens penhoráveis, ou pedido para busca de tais bens, o Juízo incorreu em erro, devendo ser reformada a decisão”
(sic).

Diz que
“a decisão recorrida, ao determinar a suspensão da ação sem oportunizar à exequente solicitar novas diligências, revela-se desarrazoada, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente:
“O recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e para que se evite prejuízo ao agravante já que o juízo já determinou, sem a prévia intimação da exequente, a suspensão da ação de execução, começando a correr o prazo prescricional e prejudicando a Cooperativa Credora”
(sic).

No mérito requer
“Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja revogada a suspensão da ação e dar-se a oportunidade da exequente de apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens, através das ferramentas disponíveis”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo relator em substituição legal Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 24/11/2025, conforme Id. 330412363.

Sem contraminuta.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 329327394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, determinou a suspensão do feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora com fulcro no art. 921, III, do CPC.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Em anexo, resultado das pesquisas RENAJUD.

Não obstante os esforços empreendidos, as diligências realizadas mostraram-se infrutíferas para a localização de patrimônio capaz de satisfazer o crédito.

[...]

Dispõe o art. 921, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Por tais razões, DETERMINO a suspensão do curso processual pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo acima sem manifestação do exequente, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório até que a parte exequente apresente petição indicando bens da parte executada passíveis de penhora, iniciando-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 921, §4o, do mesmo texto legal.”
(Id. 212113092 – Autos de origem)

Pois bem. Extrai-se dos autos originários que, durante o curso do processo a Cooperativa exequente, após tentativa parcialmente frutífera de localização de bens penhoráveis por meio do sistema SISBAJUD, requereu a utilização do RENAJUD, para fins de localização de patrimônio em nome dos executados.

O douto Magistrado
a quo
, embora tenha deferido a pesquisa via RENAJUD, que resultou negativa, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que
“Não obstante os esforços empreendidos, as diligências realizadas mostraram-se infrutíferas para a localização de patrimônio capaz de satisfazer o crédito.”
(sic).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que não foram esgotados todos os meios de localização de bens, havendo ainda outras medidas e sistemas disponíveis.

Dito isso, dispõe o art. 921, III e §1, do CPC:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

[...]

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1o
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

Ocorre que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o esgotamento das medidas executivas é requisito para a suspensão da execução, devendo-se oportunizar ao credor a adoção de outros meios idôneos antes da paralisação processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC – DECISÃO PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS – UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVOS MEIOS EXECUTIVOS – DECISÃO SURPRESA – REFORMA –
RECURSO PROVIDO.

A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento prévio de todas as diligências razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor.

É vedado ao Magistrado determinar a suspensão do feito sem antes oportunizar à parte exequente a manifestação sobre os resultados das diligências realizadas e a possibilidade de adoção de novas medidas expropriatórias.

O deferimento simultâneo de pesquisa patrimonial (via INFOJUD) e a suspensão do processo configuram decisão-surpresa, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e inaugurar indevidamente o prazo prescricional intercorrente.

Verifica-se que, não obstante a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há, ainda, outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário – a exemplo do SIEL, SNIPER, PREVJUD, CNIB, CCS, entre outras – aptas a ampliar a eficiência da busca por ativos expropriáveis em nome dos executados.

Nesse cenário, revela-se prematura a suspensão do processo executivo antes do efetivo exaurimento dos mecanismos disponíveis, máxime diante da ausência de qualquer intimação prévia da parte exequente para se manifestar acerca da insuficiência dos meios empregados e da possibilidade de requerer diligências complementares.
”

(N.U 1021484-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após buscas patrimoniais negativas pelos sistemas conveniados, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta violação aos arts. 9o e 10 do CPC, por decisão surpresa, e defende a adoção de novas diligências ainda não realizadas e aplicação de medidas coercitivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, pode ser determinada sem prévia intimação do credor para manifestação.

III. Razões de decidir

O art. 921, III e § 1o, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas deve-se oportunizar a manifestação da parte antes.

No caso, a suspensão foi determinada simultaneamente à conclusão da última pesquisa patrimonial, sem intimação do exequente para indicar novas medidas, configurando decisão surpresa e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
Deve ser anulada a decisão que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis sem prévia intimação do credor e sem o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.
”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1036358-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMG, RAI n.o 3447515-72.2023.8.13.0000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.06.2024.”

(N.U 1016730-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE NOVA PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A agravante alega que a última tentativa de constrição patrimonial se deu há mais de um ano e que a exigência de comprovação de alteração financeira dos executados para justificar nova pesquisa patrimonial representa ônus excessivo ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD após diligências anteriores infrutíferas, sem a exigência de demonstração concreta de alteração na situação financeira dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do STJ admite a realização de pesquisas patrimoniais, inclusive sucessivas, por meio dos sistemas eletrônicos integrados ao Judiciário, como SISBAJUD, CCS e RENAJUD, sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências, em atenção à efetividade da execução.

O art. 797 do CPC dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, autorizando a reiteração de medidas constritivas desde que ausente má-fé ou abuso de direito.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a legalidade de novas pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade denominada “teimosinha”, sem que isso implique em constrição indevida ou cerceamento de defesa.

A suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe ausência de meios efetivos de localização de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso, considerando a existência de instrumentos tecnológicos acessíveis que ampliam as possibilidades de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte exequente tem direito à renovação de pesquisas patrimoniais por meio do SISBAJUD, mesmo após tentativas anteriores frustradas e sem necessidade de comprovação de alteração na situação financeira do devedor.

A suspensão do processo executivo com base no art. 921, III, do CPC somente se justifica após esgotamento dos meios de localização patrimonial, incluindo o uso dos sistemas eletrônicos disponíveis.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor, observados os princípios da efetividade, cooperação e duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.886.293/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJMT, AI no 1015202-85.2021.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2022, DJE 23.05.2022; TJMT, AI no 1014744-34.2022.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022, DJE 28.07.2022.”

(N.U 1038745-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

No caso, embora se reconheça a atuação diligente da douta Juíza
a quo
, na realização das pesquisas já realizadas, verifica-se que a decisão que suspendeu a execução foi proferida simultaneamente à juntada da pesquisa RENAJUD, com resultado negativo, sem oportunizar à Cooperativa exequente, prazo para manifestar nos autos, indicando outros meios ou requerendo medidas complementares, configurando hipótese de decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo que, à luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da vedação à decisão-surpresa, cabia à parte exequente ser intimada para manifestação antes de determinar-se a suspensão, sobretudo diante do risco concreto de deflagração do prazo prescricional intercorrente, causando evidente prejuízo à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para que seja oportunizado à exequente a adoção de medidas complementares antes de eventual suspensão da execução, na forma pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026